Tribunal: TJMT
Processo: 1069408-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1069408-12.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOÃO DONIZETE DE JESUS
RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. MINUTA ANEXADA PELA SEGURADORA. VÍNCULO OBRIGACIONAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Indenização por danos materiais e morais na qual a parte reclamante alega verificou débitos em seus proventos referente a contrato de seguro que nunca contraiu.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, ao argumento de que o contrato apresentado não se refere ao impugnado nestes autos.
3. Utilizo a sentença para fundamento do recurso: “No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e traz aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais mediante a juntada de contrato de seguro de acidentes coletivos, firmado em 23/01/2010, com início de vigência em 01/2011, firmado por prazo indeterminado e informação de atualizações dos prêmios mensais e capitais anualmente. Em sede de impugnação, assevera que por ser a pactuação do ano de 2010 é impossível confirmar que se trata do contrato sub judice, contudo, facilmente contrapor a prova via a juntada dos holerites do período de vigência, o que não o fez. O ônus é de sua incumbência nesse ponto, vez que negada a contratação, houve a juntada do instrumento. Importa frisar que, em cotejo com os documentos carreados aos autos, verifica-se a identidade da assinatura aposta, o que dispensa a realização de prova pericial. Inclusive sequer é negada expressamente, tão só que "não se trata do contrato que ensejou os descontos", como se disse”.
4. Em acréscimo, para cumprimento do ônus da impugnação específica entendo que a parte recorrente deveria trazer aos autos os holerites das cobranças da apólice apresentada pela ré, bem como a data da cessação, a fim de comprovar que o contrato questionado não é um aditivo do apresentado pela ré, até mesmo porque o último, cuja idoneidade o autor da ação não nega, não contém número identificador que coincide com extrato de consignações vigentes.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069408-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO DONIZETE DE JESUS - CPF: 178.200.221-91 (RECORRENTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023